Tribunal: TJSP
Processo: 2267591-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL – ALEGADA INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO RÉU, AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VÍCIO REDIBITÓRIO DEMONSTRADO POR MEIO DE DEFEITOS NO MOTOR DO CAMINHÃO OBJETO DO CONTRATO, CUJO CUSTEIO FOI SUPORTADO PELO AGRAVANTE – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO PODE SER

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL – ALEGADA INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO RÉU, AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VÍCIO REDIBITÓRIO DEMONSTRADO POR MEIO DE DEFEITOS NO MOTOR DO CAMINHÃO OBJETO DO CONTRATO, CUJO CUSTEIO FOI SUPORTADO PELO AGRAVANTE – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA LIMINARMENTE – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA INICIAL – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM. A antecipação de tutela requer a verossimilhança das alegações, pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença possa futuramente conceder. "In casu", a ação de reintegração de posse se fundamenta em contrato verbal de venda e compra de veículo automotor usado, sendo que a alegação de que o agravante está inadimplente quanto às prestações do financiamento do caminhão adquirido do agravado não restou caracterizada, mormente pelo fato de restar demonstrado que o motor do caminhão apresentou defeitos (alegação de vício redibitório), necessitando ser reparado, cujo custeio foi suportado pelo agravante, além de ter sido noticiada a existência de acordo para o fim de que se fizesse a compensação de tais débitos em relação às parcelas do financiamento do caminhão. Assim, neste momento processual, permanecendo controversas as assertivas das partes, não se vislumbra a verossimilhança do alegado direito, nos termos do art. 300, "caput", do CPC, razão pela qual é de se indeferir a tutela antecipada pleiteada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2267591-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante JORGE LUIZ DOS
SANTOS MANUEL, é agravado VINÍCIUS SILVA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267591-97.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.460
2
Agravo de Instrumento No 2267591-97.2019.8.26.0000
Agravante: JORGE LUIZ DOS SANTOS MANUEL
Agravado : VINÍCIUS SILVA MENDES
Comarca : Guarujá 3a Vara Cível
Juiz(a)
: Gustavo Gonçalves Alvarez
V O T O N.o 42.460
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TUTELA ANTECIPADA E
DANO MORAL ALEGADA INADIMPLÊNCIA POR PARTE
DO RÉU, AGRAVANTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
VÍCIO REDIBITÓRIO DEMONSTRADO POR MEIO DE
DEFEITOS NO MOTOR DO CAMINHÃO OBJETO DO
CONTRATO, CUJO CUSTEIO FOI SUPORTADO PELO
AGRAVANTE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO
PODE SER CONCEDIDA LIMINARMENTE AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA
INICIAL DECISÃO MODIFICADA RECURSO PROVIDO
PARA TAL FIM. A antecipação de tutela requer a
verossimilhança das alegações, pois se trata de verdadeiro
adiantamento do que a sentença possa futuramente conceder.
“In casu”, a ação de reintegração de posse se fundamenta em
contrato verbal de venda e compra de veículo automotor usado,
sendo que a alegação de que o agravante está inadimplente
quanto às prestações do financiamento do caminhão adquirido
do agravado não restou caracterizada, mormente pelo fato de
restar demonstrado que o motor do caminhão apresentou
defeitos (alegação de vício redibitório), necessitando ser
reparado, cujo custeio foi suportado pelo agravante, além de ter
sido noticiada a existência de acordo para o fim de que se fizesse
a compensação de tais débitos em relação às parcelas do
financiamento do caminhão. Assim, neste momento processual,
permanecendo controversas as assertivas das partes, não se
vislumbra a verossimilhança do alegado direito, nos termos do
art. 300, “caput”, do CPC, razão pela qual é de se indeferir a
tutela antecipada pleiteada.
VINICIUS SILVA MENDES propôs ação de rescisão de contrato
com pedido de reintegração de posse c/c tutela antecipada, perdas e dano
moral em face de JORGE LUIZ DOS SANTOS MANUEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267591-97.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.460
3
A d. autoridade de primeira instância, entendendo estarem
presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, deferiu a concessão da tutela
almejada para determinar a busca e apreensão do veículo mencionado na
inicial.
Inconformado, agrava por instrumento o réu almejando a reforma
do decisum. Alega, em síntese, que tal qual alegou em sede de contestação e
reconvenção, que o autor omitiu informação na inicial acerca da abrangência
do contrato verbal estabelecido entre as partes, tendo sido acordado que
pagaria o sinal de R$ 25.000,00 e que a partir de janeiro de 2019 assumiria as
parcelas do financiamento junto à BV Financeira, o que culminou no
pagamento de tal quantia a título de sinal e na entrega de R$ 5.000,00 em
espécie, mas sem receber o respectivo recibo, sendo o primeiro pagamento
relativo à 13a parcela. Aduz, no mais, que muito embora tenha sido
assegurado que o veículo estava em perfeitas condições, o motor fundiu após
2 meses de posse e uso, tratando-se de vício redibitório porque desconhecia
tal defeito, fazendo-o despender altos valores com o conserto após acordo
efetuado com o autor, que seriam compensados com os valores das parcelas
do financiamento, o que foi depois negado pelo autor, que ajuizou a ação de
reintegração de posse de forma injusta, mormente porque sofreu prejuízos
financeiros com o caminhão parado para conserto apresentando defeitos
recorrentes, além de não conseguir licenciar a carroceria adquirida por
preenchimento incorreto do documento de transferência, tudo a ensejar, pois,
o reconhecimento de que foi o agravado que deixou de cumprir as obrigações
assumidas, e não o réu à luz do art. 396 do CC, motivo pelo qual dever ser
modificada a decisão que concedeu a tutela para que a posse do bem fosse
reintegrada ao autor.
Foi concedido o efeito suspensivo requerido (fls. 139/140), tendo o
MM. juiz a quo ofertado as informações de fl. 145.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo e dou provimento ao recurso nos termos
abaixo.
O agravado requereu a antecipação de tutela para o fim de obter a
reintegração de posse do caminhão marca Volkswagen, modelo 25.390 CTC
6x2, placas EZU 9856, entregue ao agravante por meio de contrato verbal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267591-97.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.460
4
firmado entre as partes, alegando aquele que, após a tradição, as parcelas do
financiamento junto à BV Financeira não foram pagas, tendo sido obrigado a
quitá-las em atraso, além de culminar em negativação de seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito, tendo sido deferida a tutela pretendida
conforme se vê da decisão de fls. 50/51, devidamente cumprida a
reintegração de posse (fl. 63)
O agravante, por sua vez, repisando os termos de sua contestação e
da reconvenção, alega que efetuou normalmente os pagamentos, até que, após
dois meses com a posse do veículo, deparou-se com vício oculto no caminhão
(motor fundido), levando a ficar parado em oficina mecânica, sendo que
despendeu altos valores para conserto após acordo efetuado pelas partes, em
que se responsabilizou pelo pagamento do conserto, que deveriam ser
compensados com os valores das parcelas de financiamento, algo que não
ocorreu, tendo sido surpreendido com o ajuizamento da ação de reintegração
de posse de forma injusta, mormente porque sofreu prejuízos financeiros com
o caminhão parado para conserto apresentando defeitos recorrentes, além de
não conseguir contratar apólice de seguro e de licenciar a carroceria adquirida
por preenchimento incorreto do documento de transferência.
Assim, ressalvado o entendimento do agravado e que convenceu o
MM. juiz a quo, tem-se que o recurso merece prosperar, porquanto ausentes
os requisitos autorizadores à concessão da medida, até porque não realizada
prova satisfatória do direito reclamado.
A antecipação de tutela requer a verossimilhança das alegações,
pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença possa futuramente
conceder. Assim, tendo as partes apresentado versões antagônicas a respeito
das consequências do contrato verbal que firmaram, não há como vislumbrar
a verossimilhança do alegado direito, nos termos do art. 300, "caput", do
CPC.
Ora, vê-se que a ação de reintegração de posse se fundamenta em
contrato verbal de venda e compra de veículo automotor usado, sendo que a
alegação de que o agravante está inadimplente quanto às prestações do
financiamento do caminhão adquirido do agravado não restou caracterizada,
justamente pelo fato de restar demonstrado que o motor do caminhão
apresentou defeitos meses após a tradição (alegação de vício redibitório),
necessitando ser reparado, cujo custeio foi suportado inequivocamente pelo
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267591-97.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.460
5
Ademais, foi noticiada a existência de acordo para o fim de que se
fizesse a compensação de tais débitos em relação às parcelas do
financiamento
do
caminhão.
Assim,
neste
momento
processual,
permanecendo controversas as assertivas das partes, não se vislumbra a
verossimilhança do alegado direito, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC,
fato que leva ao indeferimento da tutela antecipada pleiteada.
É, aliás, da jurisprudência:
"A antecipação da tutela tem por objetivo a efetiva e tempestiva
proteção da tutela de direitos, tornando eficazes os provimentos
jurisdicionais, não é ela destinada a proporcionar ao autor um
instrumento para satisfação do suposto direito que detém sem o devido
processo legal, numa impetuosa execução provisória que poderia
ensejar a consumação de injustiça.
Embora o processo não tenha a rapidez necessária para atender
as necessidades da sociedade moderna, cuja a cibernética sócio-
econômica e jurídica tem um ritmo acelerado, nem por isso a
antecipação de tutela será aleatória e desprovida de uma cognição
sumária que, por força de lei, deve observar os pressupostos
substanciais, ou seja, a "evidência" e "periclitação potencial do direito
objeto da ação" e, os processuais "prova inequívoca conducente à
comprovação da verossimilhança da alegação" e "requerimento da
parte".
Indispensável, portanto, a prova inequívoca e evidente, quanto
aos fatos e a individualização da responsabilidade do demandado para a
concessão da antecipação da tutela" (Extinto 2° TAC, AI n° 698.182-0/5
- 7a Câm. Juiz Relator WILLIAN CAMPOS).
De fato, não há como se sustentar, ao menos por ora, a tese do autor
no sentido de que o réu está inadimplente, vez que, de fato, este arcou com os
valores do conserto do caminhão e, portanto, verossímil a tese de que
concordaram em compensar os respectivos valores por se tratar de vício
redibitório atinente ao motor do caminhão, o que leva à modificação da r.
decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267591-97.2019.8.26.0000
2- Voto no 42.460
6
Posto isto, dou provimento ao agravo.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator